Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRETENSÃO DE ARQUIVAMENTO POR ALEGADA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS JÁ DEFINIDA POR DECISÃO PRECLUSA. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DOS CUSTOS ENTRE AS PARTES. ÔNUS DO INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso parcialmente conhecido apenas quanto à matéria relativa ao pedido de arquivamento dos autos por falta de interesse processual da parte autora/agravada e ao pedido de rateio dos custos da prestação de contas na forma mercantil.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em ação de exigir contas, indeferido o pedido de arquivamento dos autos e rejeitado o rateio dos custos para elaboração de prestação de contas em forma mercantil.
3. O dever do réu de prestar as contas exigidas pelo autor já havia sido definido pelo Juízo por decisão preclusa. Definida a obrigação de prestar as contas, cabe ao réu prestá-las na forma especificada pelo Juízo.
4. No ponto, dispõe o art. 551 do CPC, que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. A despeito de não mais se exigir a forma mercantil, como previa o art. 917 do CPC/1973, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a substituição da prestação de contas na forma mercantil para a forma adequada é de pouca repercussão prática, mantendo-se incólume a essência de que as contas deverão ser prestadas de modo claro, inteligível e que atinja a finalidade do processo” (REsp n.1.823.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020).
5. Desse modo, como bem definido pelo Juízo, “a necessidade de elaboração de prestação de contas mais detalhada e tecnicamente elaborada não decorreu de exigência desarrazoada do Autor, mas sim da insuficiência e inconsistência da documentação apresentada pelo Requerido, que não logrou demonstrar de forma clara e inequívoca a regularidade de sua gestão”.
6. E, nessas circunstâncias, não há que se falar em custeio pelo autor de parte das despesas para elaboração das contas, porquanto o dever de prestá-las é do réu, como já definido por decisão preclusa (ID 248826490, na origem).
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.